Tribunal: TJDFT
Processo: 0705026-11.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705026-11.2020.8.07.0019 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: JANAÍNA LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA MAMÁRIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NATUREZA NÃO ESTÉTICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS AFASTADOS. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o plano de saúde a custear cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica e ao pagamento de danos morais à beneficiária. A operadora de saúde recorrente alegou cerceamento de defesa, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e natureza estética do procedimento, defendendo a exclusão de cobertura com base em cláusulas contratuais e na Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de esclarecimentos na prova pericial; (ii) determinar a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde para a cirurgia plástica reparadora; e (iii) analisar a existência de danos morais pela negativa de cobertura e sua adequação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova pericial realizada por especialista em cirurgia plástica foi suficiente para esclarecer o caráter reparador do procedimento indicado, afastando a alegação de cerceamento de defesa. 4. Conforme o entendimento consolidado no Tema 1.069 do STJ, a cirurgia reparadora pósbariátrica tem caráter obrigatório para planos de saúde, sendo continuidade do tratamento contra a obesidade mórbida, desde que comprovada sua necessidade funcional e não apenas estética. 4. O rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, não impedindo a cobertura de tratamentos devidamente prescritos e comprovados como necessários à saúde do beneficiário. 4.1. Cumpre ao plano de saúde autorizar a realização de cirurgia plástica reparadora decorrente do tratamento da obesidade mórbida, porquanto tal intervenção cirúrgica possui característica reparadora e não somente estética, contribuindo, portanto, para a melhoria da qualidade de vida do paciente. 5. A negativa de cobertura, ainda que indevida, não configurou dano moral, pois não ultrapassou o mero descumprimento contratual nem provocou agravamento significativo na condição psicológica ou física da autora. 5.1. A recusa de cobertura de procedimento cirúrgico necessário à plena recuperação do paciente que passou por cirurgia bariátrica, conquanto evidencie inadimplemento contratual, não torna presumível a violação de sua esfera jurídica extrapatrimonial. 6. Uma vez afastada a condenação da operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais, faz-se necessária a redistribuição dos consectários da sucumbência, nos termos dos artigos 85, § 8o, e 86, do Código de Processo Civil. 6.1. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, em razão do proveito econômico inestimável da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais e fixar os honorários advocatícios com base na equidade. Tese de julgamento: 1. A cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, indicada pelo médico assistente como continuidade do tratamento da obesidade mórbida, possui cobertura obrigatória pelos planos de saúde. 2. O rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, não excluindo coberturas fundamentadas em prescrição médica e necessidade comprovada. 3. Constatado, por perícia técnica judicial realizada nos autos, que o tratamento indicado é recomendável e apropriado para o quadro de saúde da apelada e que a submissão da autora aos procedimentos cirúrgicos pleiteados configura condição fundamental para a preservação de sua saúde, devem ser prestados os serviços reparadores subsequentes. 4. A negativa de cobertura, sem comprovação de agravamento significativo da condição física ou psicológica, não configura dano moral. 5. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral. 6. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade em demandas com proveito econômico inestimável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, V e X; Código de Processo Civil, arts. 85, §8o, e 373, II; Lei 9.656/1998, arts. 10 e 35-C; Resolução Normativa ANS no 465/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.069, REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; TJDFT, Acórdão 1880317, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, sustentando que não restou comprovado que a parte recorrida teria sido submetida a tratamento previsto no rol da ANS previamente à indicação do tratamento, tampouco comprovação de eficácia do tratamento baseada em evidências científicas, fato imprescindível para que a cobertura se torne obrigatória por parte da operadora. Defende, assim, a legalidade do plano de saúde em negar procedimento que não se encontra previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, uma vez que deve ser considerada a taxatividade do rol para se garantir o equilíbrio financeiro do plano de saúde e da própria relação contratual; c) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, asseverando que guardou a boa-fé objetiva no tocante ao efetivo cumprimento do contrato, de modo que a ausência de previsão para o medicamento de acordo com o quadro clínico da recorrida não obriga a recorrente ao respectivo custeio. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, 421 e 422, ambos Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou que: “(...) após a realização de cirurgia bariátrica pela apelada, com perda ponderal de 37Kg de peso corporal, o relatório médico acostado no ID 67600757 evidencia a necessidade de realização da cirurgia plástica reparadora mamária que lhe foi prescrita, sob pena de risco à saúde da paciente. (...) Conforme sabido, a retirada do excesso de pele, gordura e flacidez resultantes da cirurgia bariátrica ganha contornos tanto reparadores, quanto de cirurgia higiênica, compondo fase avançada do tratamento que visa a combater a obesidade mórbida, tendo como finalidade última remover os vestígios remanescentes da enfermidade, suavizando seus efeitos e objetivando restaurar a funcionalidade corporal, dada a recorrência de dermatites infecciosas por atrito. Assim, no procedimento postulado pela parte autora, especificamente quanto à reparação mamária, malgrado os argumentos lançados pelo plano de saúde, prevalece a característica reparadora sobre a estética. A fim de elucidar a questão controvertida posta nos autos, foi elaborado o laudo pericial acostado sob o ID 67600878, de onde é possível inferir que o expert avaliou a apelada, realizou exame físico direcionado e enfrentou o ponto controvertido posto na lide, quanto ao caráter reparador ou estético da cirurgia mamária, respondendo devidamente aos quesitos formulados pelas partes, tudo com base na literatura médica indicada, mencionada no ID 67600878, Pág. 3. (...) é inegável que o profissional técnico nomeado pelo juízo de origem, devidamente habilitado na especialidade de cirurgia plástica, constatou o caráter reparador essencial para a recuperação funcional da parte apelada, em decorrência da perda ponderal de peso corporal (37kg), com vistas a corrigir a flacidez e severa ptose das mamas que acometia a parte apelada. Trata-se, portanto, de cirurgia com vistas ao efetivo tratamento da saúde e da integridade física da apelada, de modo que se trata de procedimento essencial, que deve ser obrigatoriamente coberto pelo plano de saúde apelante, nos termos legais e regulamentares. A guardar similitude com tais razões de decidir, a jurisprudência recente desta e. 8a Turma Cível tem entendido que “É ilegítima a negativa da cirurgia de reparação mamária pósbariátrica quando as provas indicarem o caráter reparador do procedimento e a existência de diversos problemas de saúde correlacionados” (Acórdão 1880317, 07173716320208070001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2024, publicado no PJe: 28/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). De igual forma, tem-se firmado o entendimento no sentido de que “os procedimentos cirúrgicos para a retirada de excesso de pele, gordura e flacidez resultantes do emagrecimento ocasionado por cirurgia bariátrica são considerados uma fase avançada do tratamento contra a obesidade mórbida, ou seja, são cirurgias de natureza reparadora e não meros procedimentos estéticos, de modo a revelar-se indevida a negativa de cobertura pelo plano de saúde.” Acórdão 1873787, 07230671820238070020, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Frise-se que a cirurgia plástica reparadora necessária à correção das consequências advindas de procedimento médico anterior e assim reconhecidas por meio de relatórios médicos e perícia judicial idônea não pode ser confundida com o procedimento puramente estético que a cláusula contratual do seguro excluí. Ademais, não se pode perder de vista que os planos de saúde devem garantir aos pacientes conveniados os tratamentos necessários à plena recuperação de sua saúde, sob pena de se macular a própria finalidade do contrato firmado, além da violação do princípio da dignidade da pessoa humana. A mera alegação de que o procedimento buscado é estético e, portanto, não coberto, não configura fundamento idôneo para a negativa por plano de saúde quando se trata de continuidade de tratamento de obesidade (pós-cirurgia bariátrica) prescrito e justificado pelo profissional médico que acompanha a paciente, sobretudo diante da expressiva perda de massa corporal, como no caso em análise (37kg). Noutro giro, apesar de imputar o caráter estético às cirurgias reparadoras, o plano de saúde não demonstrou dúvida contundente ou razoável a infirmar a necessidade terapêutica prescrita à apelada, pelo médico assistente, tampouco juntou elementos probatórios que demonstrassem possível falha na prescrição médica ou na perícia judicial realizada nos autos. Frise-se, ademais, que, na hipótese, a despeito de alegar o caráter estético das cirurgias prescritas à apelada, o plano de saúde apelante não submeteu o caso à avaliação de junta médica, na via administrativa, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia (Art. 373, II, do CPC). Sem prejuízo, é preciso considerar que, embora o magistrado não esteja adstrito à prova técnica produzida no curso da lide, é certo que a apelante não trouxe aos autos qualquer elemento contundente capaz de infirmar a conclusão após avaliação minuciosa e técnica realizada pelo profissional técnico, especialista em cirurgia plástica, que conduziu a prova pericial. É dizer, a apelante limita-se, em sua peça recursal, a alegar, além do caráter estético, a incidência de cláusula contratual que genericamente exclui terapêuticas não previstas no rol de coberturas definido pela ANS, bem como defende a natureza taxativa do referido rol de procedimentos. Assim, cumpre ao plano de saúde realizar a cirurgia plástica reparadora decorrente do tratamento da obesidade mórbida, porquanto tal intervenção cirúrgica possuir característica reparadora e não somente estética, contribuindo, portanto, para a melhoria da qualidade de vida da paciente. Não se pode olvidar que é dever da operadora do plano de saúde fornecer aos segurados os serviços de forma adequada, eficiente e integral, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, bem como a frustração da finalidade essencial do contrato. Constatado que o tratamento indicado é recomendável e apropriado para o quadro de saúde da apelada e que a submissão da autora aos procedimentos cirúrgicos pleiteados configura condição fundamental para a preservação de sua saúde, devem ser prestados os serviços reparadores subsequentes. Portanto, não merece reparo r. sentença que reconheceu a necessidade da cirurgia plástica reparadora após bariátrica, por se caracterizar como verdadeira continuidade ao tratamento da obesidade que acometia a autora, uma vez que a medida não se trata de procedimento meramente estético e não afronta a Resolução Normativa no 428 da ANS.” (ID 67837830). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030